Tribunal: TJDFT
Processo: 0741478-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741478-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVANY DE SOUZA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 76687381). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 77682764. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator